Tribunal: TJSP
Processo: 2111897-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE PROCESSUAL. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Pedido de concessão de gratuidade processual.
2. Não demonstrada a hipossuficiência financeira. Documentação insuficiente a indicar que o agravante faz jus ao benefício.
3. Agravo desprovido. Decisão mantida.